Tribunal: TJDFT
Processo: 0017031-88.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0017031-88.2005.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, HELICOPTEROS DO BRASIL S/A AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A – HELIBRAS e DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante repisa os argumentos lançados no apelo especial e afirma que a matéria controvertida foi prequestionada, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. O outro recorrente sustenta que houve usurpação da competência da Corte Superior e ressalta que o requisito do prequestionamento foi atendido, bem como, que impugnou especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, sendo inaplicável o óbice dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 283, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 15196310 - pág. 33, determino que as publicações referentes à primeira agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CRISTIANO ZANIN MARTINS, OAB/SP 172.730. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033